Tribunal: TJPA
Processo: 0007798-84.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10952 - Fato Atípico
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007798-84.2015.8.14.0401

APELANTE: JOAO CARLOS MATA DA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULA-SE PELA PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. ART. 107, IV DO CP. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 25/07/2022 e 01/08/2022, à unanimidade, em CONHECER do Recurso e, DE OFÍCIO, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 04 de agosto
de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO CARLOS MATTA DA SILVEIRA
, nos autos da ação penal n° 0007798-84.2015.8.14.0401, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Criminal de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 121, §3° e §4° do CP à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, a qual foi substituída por uma penas restritivas de direito (prestação pecuniária à vítima no valor de 30 (trinta) salários mínimos) e multa no valor de 120 (cento e vinte) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 8821526 – Pág. 1 até Num. 8821528 – Pág. 6), o recorrente assevera que o magistrado de piso deixou de analisar as falhas nos depoimentos colhidos, os quais entende traduzir alegações fantasiosas, oriundas de memórias falsas.

Defende que o CRM o absolveu da alegada imprudência, sob o argumento de que o médico não tem atribuição de transportar paciência e nem mesmo tem qualquer gerência sobre a forma como o transporte se dará.

Alega a insuficiência probatória a sustentar a condenação, pelo o que requer seja reconhecida sua absolvição, nos termos do art. 386, IV do CPP.

Em sede de contrarrazões
(Num. 8821531 – Pág. 1/6
)
, o Ministério Público requereu o
conhecimento
do recurso e, no mérito, seu
improvimento
, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, de ofício, que seja declarada a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição retroativa na pretensão punitiva (Num. 10015919 – Pág. 1/5).

É o relatório Sem revisão, nos termos do art. 136 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Contudo, sem adentrar no mérito recursal, verifico a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data da sentença condenatória ao recebimento da denúncia, levando por consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese em análise.

Isso porque, extrai-se dos autos que o magistrado de piso proferiu sentença condenatória, a qual transitou em julgado para o Ministério Público em 28/07/2021, conforme se extrai da certidão de Id. Num. 8821529 – Pág. 3.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo o que se deve ter por base a pena em concreto de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção fixada pelo juízo ‘a quo’ que, conforme dispõe o art. 109, V do CP, prescreve em 04 (quatro) anos.

Diante disso, observa-se que, entre a data da publicação a sentença, em 07/07/2021 (Num. 8821521 – Pág. 1 até Num. 8821524 – Pág. 3) e a data do recebimento da denúncia, em 14/10/2016 (Num. 8821464 – Pág. 1/2), passaram-se mais de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado. Note-se, ainda, que tal lapso temporal já havia decorrido quando distribuído o apelo neste E. Tribunal, o que ocorreu em 31/03/2022.

Nesse sentido, deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

Ante o exposto
,

na esteira do respeitável parecer ministerial,

conheço
do recurso para,
de ofício, declarar extinta a punibilidade de JOÃO CARLOS MATTA DA SILVEIRA,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, nos termos do art. 107, IV do CP, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 04 de agosto
de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/08/2022